Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA. PAGAGAMENTO DE FATURA. ERRO NO CÓDIGO DE BARRAS. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. NÃO CABIMENTO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM’ ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré a lhe pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil e reais) a título de compensação por danos morais, além de determinar o cancelamento das cobranças encaminhadas ao telefone e ao e-mail da parte recorrente, sob pena de multa. Sustenta que não houve culpa exclusiva do consumidor quanto à cobrança indevida realizada pela parte recorrida, pois apesar do erro no código de barras, logo que passou a ser cobrado encaminhou o comprovante de pagamento à operadora de telefonia. Afirma que há enriquecimento indevido da parte recorrida, que a partir de novembro de 2020 cobrou por serviços que não foram prestados, uma vez que estavam suspensos pela alegada falta de pagamento. Argumenta que o dano moral arbitrado não é suficiente para minimizar a dor da vítima e punir o ofensor. Assim, requer a reforma da sentença para o fim de condenar a parte recorrida a restituir os valores pagos nos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como para majorar o dano moral fixado, aplicando-se o caráter pedagógico da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 26178992 - Pág. 14). Contrarrazões apresentadas (ID 26178998).
III. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pela parte recorrente, sob o argumento de que esta não fez prova da sua incapacidade financeira. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (artigo 99, § 3.o do Estatuto Processual Civil), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Narra a parte recorrente que utilizava os serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura da parte recorrida. Pagou no vencimento a fatura do mês de novembro de 2020, porém passou a sofrer cobranças insistentes e teve os serviços parcialmente suspensos em 16/11/2020, tendo sido totalmente suspensos em 25/11/2020.
VI. No decorrer do presente processo restou comprovado que houve erro na digitação do código de barras (fatura ID 26178903, final 8442-3; comprovante de pagamento ID 26178907, final 8772-3), o que inviabilizou o processamento da quitação. Em que pese o pagamento realizado pela parte recorrente, verifica-se que deixou de colaborar para a solução da pendência, pois encaminhava o comprovante sem contribuir para a identificação do pagamento equivocado, ao deixar de atender à solicitação da parte recorrida quanto ao fornecimento de alguns dados do pagamento (ID 26178913)
VII. Não se mostra devida a restituição da quantia paga no mês de novembro, pois atinente a serviços efetivamente prestados antes da controvérsia instaurada. Ademais, não há prova do pagamento relativo à fatura de dezembro, a qual diz respeito a saldo de serviços que também foram prestados antes do definitivo encerramento do contrato. Assim, não há falar em repetição de indébito. Os valores cobrados posteriormente foram declarados indevidos na sentença, que determinou a cessação das cobranças.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.